Tribunal: TJMT
Processo: 1005730-26.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005730-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (ADVOGADO), EUCLIDES LUIZ MARQUESE - CPF: 086.396.120-72 (AGRAVANTE), ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (AGRAVANTE), ALAN MARQUESE - CPF: 716.536.600-82 (AGRAVANTE), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (AGRAVANTE), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (AGRAVANTE), ITAMAR VIEIRA DA COSTA - CPF: 318.604.787-00 (AGRAVANTE), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVADO), ALAN MARQUESE - CPF: 716.536.600-82 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VALE DO SOL LTDA - EPP - CNPJ: 03.190.956/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO PARCIAL DA DÍVIDA - INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS - ART. 523, §2º DO CPC - DEVIDA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento parcial do valor exequendo pelo executado enseja a aplicação de multa e honorários sobre o valor remanescente, nos termos do art. 523, §2º do CPC.

Para a incidência da multa e dos honorários de 10%, deverá ser considerado apenas o restante do valor da dívida, subtraído o montante que foi depositado nos autos dentro do prazo para pagamento voluntário.

No caso ora em análise, em que pese o depósito ter sido realizado

juntamente com a propositura da impugnação ao cumprimento de sentença, fato é, que o mesmo foi realizado no prazo legal.
Além disso, não houve o pagamento voluntário da totalidade do valor objeto do cumprimento de sentença, mas tão somente o depósito parcial do valor que a executada entendia devido, motivo pelo qual deve incidir multa de 10% e honorários de 10% apenas sobre o restante, nos exatos termos do § 2º do art. 523 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005730-26.2022.8.11.0000 -CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE SORRISO/MT.

AGRAVANTE: EUCLIDES LUIZ MARQUESE E ALEX MARQUESE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EUCLIDES LUIZ MARQUESE
E ALEX MARQUESE
, contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos de
Cumprimento de Sentença nº 1003600-11.2020.8.11.00j0
, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
BANCO DO BRASIL S.A,
homologou os cálculos apresentados no valor de R$ 1
.639.545,62
(hum milhão seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), condenando a parte executada, ora agravado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o débito restante executado, na forma do §2º, art. 523, do CPC.”

Insurgem os agravantes quanto a base de calculo para incidência da multa e dos honorários relativos à fase, ou seja, se o valor exequendo integral ou valor exequendo parcial.

Alegam que “
a decisão recorrida entendeu que os encargos da fase devem incidir apenas sobre o saldo credor remanescente (parte do valor exequendo), considerado após a liberação do valor incontroverso, o qual foi deferido somente na própria decisão recorrida, nos termos do §2º, do artigo 523 do CPC/2015. Todavia, no caso em tela, a multa e os honorários, referentes fase de cumprimento de sentença, devem incidir sobre integralidade da execução (todo o valor exequendo), nos moldes do §1º, do artigo 523 do CPC/2015, porquanto não existiu pagamento voluntário parcial, no prazo legal”.
Id nº 122870974.

Dessa forma, postula pelo recebimento do Recurso na forma instrumental, bem como a concessão da tutela recursal para determinar que a multa e os honorários da fase de cumprimento de sentença incidam sobre o integral valor exequendo.

A tutela recursal restou indeferida (id nº 123126451)

O agravado apresentou contrarrazões (id nº 126385155) pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os autos referem-se ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios n.º 1003600-11.2020.8.11.0040, ajuizado em 22/06/2020 por Euclides Luiz Marquese, Alex Marquese, Alan Marquese, Mauro Antonio Stuani, Laurí Antônio Stuani e Itamar Vieira da Costa, em face do Banco do Brasil S.A., relativo ao processo originário de n.º 0000959-19.2010.811.0040 (Ação de Revisão c/c Repetição de Indébito) em que os exequentes atuaram como patronos da parte autora, Agropecuária Vale do Sol Ltda contra o Banco do Brasil S.A.

Alegam que, com o trânsito em julgado da ação de revisão c/c repetição de indébito nº

0000959-19.2010.811.0040 em 12/02/2020 – id nº 33764403, onde foram fixados honorários em 10% sobre o valor da condenação, a cargo do Banco Agravado, iniciaram cumprimento de sentença, autos 0008745- 07.2016.811.0040, onde restou homologado laudo do Sr. Perito no valor de R$ 12.150.184,65, atualizado até 30/08/2017.

Que atualizando o valor homologado judicialmente de R$ 12.150.184,65 com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, chegou ao valor de R$ 17.691.536,90, atualizado até 17/06/2020, de modo que os honorários sucumbenciais de 10% sobre a condenação importariam em 1.769.153,69, quantia inicialmente perseguida no cumprimento de sentença. (id nº 33764022)

O cumprimento de sentença foi recebido em 27/07/2020 (id nº 35469259), sendo determinado pelo Juiz do feito, a intimação da parte executada para efetuar o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas e despesas processuais, ficando a parte executada advertida de que não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), além de honorários advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1º, do CPC.

O Banco Agravado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id nº 38503522) aduzindo, dentre outras matérias, a existência de excesso de execução no valor de R$ 195.784,62, apontando como incontroverso a quantia de R$ 1.573.369,07, tendo realizado depósito judicial, conforme Id 38503528.

Os exequentes apresentaram réplica em 14/09/2020 (id nº 38908785), requerendo o levantamento do valor depositado pelo banco executado e a improcedência da impugnação.

Em despacho de Id 64877029, o r. juízo de piso determinou a intimação as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem acerca da última decisão proferida nos autos 0008745-07.2016.8.11.0040, que originou o cumprimento de sentença, considerando a existência de erro material corrigido, nos seguintes termos:

“
Intimem-se
as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias,

manifestarem acerca da última decisão proferida nos autos sob nº 0008745-07.2016.811.0040, no que concerne ao reconhecimento do erro material na indicação das folhas do cálculo pericial acerca do valor principal, devendo o executado, no mesmo prazo, manifestar acerca do pedido dos exequentes realizada ao Id. 58391241, para levantamento do valor incontroverso depositado nos autos
”. (id nº 65433435)

Diante disso, os Agravantes manifestaram nos autos (
id nº 65433435) retificando o cálculo exeqüendo e
alegando serem credores da quantia de
R$ 1.711.650,12

até 04/09/2020 (data depósito judicial realizado pelo Banco Agravado),
reiterando o pedido de levantamento do valor depositado nos autos, n
a quantia de R$ 1.573.369,07 e requerendo o prosseguimento da execução, em relação ao valor remanescente.

Em 11/10/2021

o executado apresentou nova planilha do débito que entende devido, alegando excesso de execução no valor de R$ 289.397,40 id nº 67622850).

Novamente os Agravantes em 25/10/2021 vieram aos autos impugnando a manifestação do Banco Agravado, alegando serem credores da quantia de
R$ 1.639.545,62
, calculados até a data do depósito judicial apresentado pelo Banco e
pugnaram pelo levantamento do valor que o executado entende devido, qual seja, R$ 1.422.252,72. (id nº 68595582)

No dia 08/03/2022 foi julgado improcedente o cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pelos exequentes no valor de R$ 1.639.545,62, bem como condenando o banco executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o débito restante. Na oportunidade, foi determinada a expedição de alvará para levantamento do valor incontroverso de R$ 1.422.252,72, do qual dessa decisão os agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento. Transcrevo parte do
decisum:

“Ante o exposto,
julgo improcedente
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada ao Id 38503522, e
homologo
os cálculos apresentados ao Id. 68595584, no valor de R$ 1.639.545,62 (hum milhão seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Condeno
a parte executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixo em 10% (dez por cento) sobre o débito restante executado, na forma do §2º, art. 523, do CPC.

Considerando o depósito voluntário pelo executado de R$ 1.573.369,07 (Id. 38503528), e a indicação do valor que entende como incontroverso de R$ 1.422.252,72 (hum milhão quatrocentos e vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), conforme petição de Id. 67622850, não há óbice para o levantamento do valor incontroverso em favor do exeqüente”.
(id nº 75962762)

Em 11/03/2022 foram expedidos os alvarás em favor dos exeqüentes (id nº 79364459), os quais foram encaminhados ao Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça no dia 16/03/2022.)

No dia 25/03/2022 os exequentes requereram a intimação do executado para o pagamento do valor remanescente de R$ 430.578,64. (id nº 80656984)

Pois bem.

No caso do presente recurso, alegam os agravantes no presente agravo, que o ora Agravado não realizou o pagamento espontâneo de qualquer quantia de condenação, tendo optado por oferecer impugnação ao cumprimento de sentença; que a multa do artigo 523, §1º, do CPC, deve incidir sobre a integralidade da execução, sob o fundamento de que não existiu pagamento voluntário parcial no prazo legal, requerendo, ao final, o provimento do recurso para que a multa e os honorários da fase de cumprimento de sentença incidam sobre o integral valor exequendo.

Não prosperam as alegações dos agravantes.

Após as retrospectivas dos fatos constantes nos autos, acima declinado, restou evidenciado que o Banco agravado, devidamente intimado e no prazo legal, depositou o valor que entendia devido, qual seja, a quantia de R$ 1.573.369,07, na data de 04/09/2020, conforme depósito constante do Id nº 38503528, além de também ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença apontando a existência de excesso de execução, tanto no cálculo inicial de R$ 1.769.153, quanto no cálculo retificado pelos Agravados em 15/09/2021, para a

quantia de R$ 1.711.650,12.

Ademais, os próprios agravantes por diversas vezes reconheceram o depósito pelo banco da parte que entendia devido, requerendo, inclusive, o seu levantamento (id nº 38908785, 65433435, 68595582). Assim, não há motivos para incidir a multa e os honorários de 10%, sobre o valor total do débito, devendo aplicar

o disposto no art. 523, § 2º do CPC que dispõe:

‘Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.’.

O pagamento voluntário a que se refere o artigo, não se refere àquele realizado espontaneamente após a constituição do título executivo judicial, mas sim aquele efetuado dentro do prazo, após a intimação para pagamento, realizada após a instauração da fase de cumprimento de sentença.

Com efeito, sobre a matéria, disserta Daniel Amorim Assumpção Neves que:

“Aduz o art. 523, § 2º, do Novo CPC que, sendo realizado o pagamento parcial, a mu1ta incidirá sobre o restante do valor, bem como a fixação de 10% de honorários advocatícios.

E, para se livrar do pagamento da multa, não basta que o pagamento seja voluntário, porque o que interessa para passar o valor da multa a ser direito material do exequente é seu pagamento dentro do prazo legal.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9 ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017, pag. 1.214) (destacado).

Leciona, ainda, Luiz Guillherme Marinoni, em comentários ao Código de Processo Civil comentado:

“
8 Pagamento Parcial. Efetuado o pagamento parcial pelo demandado, a multa de 10% e os honorários de sucumbência incidirão sobre o restante (ART. 523, § 2º, CPC). A quantia depositada poderá ser desde logo levantada pelo exeqüente, independentemente de qualquer caução ou condição”.
(Revista dos Tribunais – 2ª Edição – pág. 630)

Em recente julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.834.337/SP, Relatora Ministra Nanchy Andrighi, julgado em 03/12/2019 e publicado no DJe 05/12/219, acerca da aplicabilidade da multa prevista do art. 523 do CPC, restou estabelecido que:

“(...) são dois os critérios a dizer da incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC,
a intempestividade do pagamento
ou a
resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença
. Estes dois critérios estão ligados ao antecedente fático da norma jurídica processual, pois negam ou o prazo de 15 dias úteis fixado no caput ou a ação voluntária de pagamento, abrindo margem à incidência do consequente sancionador.

Considerando o caráter coercitivo da multa, a desestimular comportamentos exclusivamente baseados na protelação da satisfação do débito perseguido, não há de se admitir sua aplicação para o devedor que efetivamente faz o depósito integral da quantia dentro do prazo legal e não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença. A propósito, considerando a natureza processual do prazo de 15 dias para pagamento, sua contagem deve ser feita em dias úteis, na forma do art. 219, do CPC/15 (REsp 1708348/RJ, Terceira Turma, DJe 01/08/2019).

(...)

In casu,
no caso ora em análise, em que pese o depósito ter sido realizado

juntamente com a propositura da impugnação ao cumprimento de sentença, fato é, que o mesmo foi realizado no prazo legal (
Id nº 38503528). Além disso, não houve o pagamento voluntário da totalidade do valor objeto do cumprimento de sentença, mas tão somente o depósito parcial do valor que o executado entendia devido, motivo pelo qual deve incidir multa de 10% e honorários de 10% apenas sobre o restante, nos exatos termo do § 2º do art. 523 do CPC/2015.

Por outro lado, oportuno ressaltar que até mesmo

os Agravantes não souberam apontar o real valor devido, uma vez que após o cumprimento de sentença retificaram os seus cálculos por duas vezes (id nº 65433435 e 68595582), alegando, por último, serem credores da quantia de R$ 1.639.545,62, valor esse homologado pelo Juiz do feito.(id nº
75962762)

Assim, nos termos do §2º do art. 523, entendo plenamente possível a incidência de multa e honorários previstos no §1º, do art. 523, apenas quanto ao saldo remanescente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO DO DÉBITO PARCELADO QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DE 10% SOBREO VALOR QUE NÃO FOI DEPOSITADO NO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, CONFORME SE EXTRAI DO §2° DO ART. 523, CPC, CUMULADO COM O ART. 916, §7° DO MESMO CÓDIGO. DECISÃO PARCIALMENTE
REFORMADA. A teor do §7° do artigo 916, CPC, a possibilidade de pagamento parcelado do débito, prevista no seu caput, não aplica ao cumprimento de sentença. Entretanto, para a incidência da multa e dos honorários de 10%, deverá ser considerado apenas o restante do valor da dívida, subtraído o montante que foi depositado nos autos dentro do prazo para pagamento voluntário. Decisão reformada, em parte, para adequar o cálculo ao quanto determina o §2° do art. 523, CPC. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. (Agravo de Instrumento, Nº 51902081120218217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 11-11-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTREGA DO VEÍCULO ACOMPANHADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUTO DE VISTORIA. A pretensão da empresa-agravante de entrega do veículo acompanhada por Oficial de Justiça para lavratura de auto de vistoria, numa análise preliminar, não encontra respaldo na decisão exequenda. A alegação de matéria não arguida perante o juízo a quo em sede de impugnação e, por isso, não apreciada na decisão agravada, configura inovação recursal inadmissível. MULTA
E HONORÁRIOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PARCIAL. Nos termos dos §§1º e 2º do art. 523 do CPC/15, o pagamento parcial enseja inclusão de multa e honorários de 10% sobre o restante.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.(Agravo de Instrumento, Nº 70080438617, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 22-08-2019)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
mantendo a decisão singular, que determinou a
incidência de multa e honorários de 10% sobre o valor remanescente da dívida.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022